Tribunal: TJMT
Processo: 1029576-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029576-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROCURAÇÃO REVOGADA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei no 8.906/94.

2.

Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do CPC.

3.

No caso dos autos, o contrato foi rescindido pelo apelante de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1029576-29.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: RICARDO FELIPE MAIA.

APELADO: MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
RICARDO FELIPE MAIS
, adversando a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
que, nos autos dos embargos à execução n.

1029576-29.2023.8.11.0003 opostos em desfavor de
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, julgou improcedentes os embargos. Por fim, condenou o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (Id. 234724154).

Em razões recursais, o apelante alega que firmou com o apelado, um contrato de prestação de serviços advocatícios em 04.06.2020, com o propósito de realizar a defesa de seus interesses nos autos da Ação de Inventário n. 1003624-87.2019.811.0003, ficando avençado na cláusula 2.1a, que a título de honorários, o apelante pagaria ao apelado a quantia equivalente a 3% (três por cento) do saldo líquido de seu quinhão.

Aduz que, no curso do trabalho exercido foi percebendo falhas profissionais no deslinde da ação de inventário, motivo pelo qual, revogou o mandato outorgado ao causídico, antes do final da ação de inventário, em razão da quebra de fidúcia.

Argumenta que a rescisão do contrato ocorreu em 11.03.2022 e que, a partir de então, o apelante passou a ser representado por outro causídico até a conclusão do inventário, em razão de acordo extrajudicial celebrado em 03.03.2023, transitado em julgado em 04.05.2023, sendo que todos os atos realizados pelo apelado posteriormente ao dia 11.03.2022, não estão sob a guarida do citado título executivo.

Defende a inadequação da via eleita ao argumento de que diante da ocorrência da rescisão prematura do contrato de honorários, a iliquidez do título passou a ser patente.

Aponta também que a cláusula do contrato é leonina e abusiva, pois possui clara natureza penal e desproporcional na relação entre as partes, uma vez que caso o apelado renunciasse o mandato, receberia os honorários parciais até a fase em que atuou, porém, caso o apelante rescindisse, poderiam exigir a integralidade do valor pactuado, independentemente da fase em que se encontrasse o inventário.

Ao final requer, o conhecimento do presente recurso visto que preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença objurgada, julgando procedente os embargos à execução, reconhecendo a iliquidez da cláusula contratual que lastreia a execução, e a consequente inexigibilidade do título. Subsidiariamente, requer-se a anulação da sentença em virtude do
erro in procedendo
, consubstanciado na falta de fundamentação da sentença objurgada, ocasionando grave violação ao disposto no artigo 489, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos para prolação de nova sentença (Id. 234724155).

Sem contrarrazões pelo apelado (Id. 234724159).

Preparo recursal recolhido em Id. 236164272.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante alega, a nulidade da decisão, por falta de fundamentação (ou motivação).

Após detida análise dos autos, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do que afirma o agravante, o Código de Processo Civil não exige o enfrentamento, pelo juiz, de “todos os argumentos trazidos pelas partes”, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, a rigor do art. 489, §1o, IV,
in verbis
:

“Art. 489. [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No caso dos autos, a matéria, cerne da controvérsia foi devidamente apreciada e dirimida, pelo Juízo Singular, estando a decisão fundamentada, restando clara a motivação do seu convencimento.

Assim, a simples rejeição de tese desfavorável aos interesses do devedor, com fundamento conciso, não caracteriza fundamentação inexistente ou insuficiente.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE. NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA.

PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado. Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio. Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022740-96.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, publicado no DJE 04/09/2023)”.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO FELIPE MAIA
em face de sentença que rejeitou seus embargos do devedor e manteve inalterada a execução extrajudicial n. 1011619-15.2023.8.11.0003 manejada por
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSCIADOS – ME
, visando o recebimento de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, com a finalidade de representar a defesa dos interesses do executado nos autos da Ação de Inventário n. 1003624-87.2019.8.11.0003, cuja remuneração ficou acordada, no valor equivalente a 3% (três por cento) do saldo líquido do seu quinhão.

Aduz o apelante, em síntese, que o apelado não faz jus a integralidade de honorários contratuais, vez que não teria cumprido a integralidade do contrato celebrado entre as partes, vez que, a defesa dos interesses do apelante teve início com os serviços prestados pelo apelado, mas com a substituição deste no curso do processo foi concluída por outro patrono, bem como os honorários contratuais não seriam devidos porque o pacto foi resilido antes da conclusão do Inventario n. 1003624-87.2019.8.11.0003, por isso, o apelado teria direito a no máximo honorários proporcionais.

Por sua vez, o apelado aduz que o executado revogou o mandato com objetivo de não pagar a verba honorária, porém, a cláusula 2.2a do referido pacto, dispõe que o aludido montante será exigível em caso de revogação do mandato, permanecendo integralmente devidos os valores estipulados na cláusula 2.1a, motivo pelo qual requer a procedência do feito.

A douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os embargos à execução, sob o fundamento de que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. I, do CPC, revestindo de liquidez, certeza e exigibilidade,
in verbis:

“(...) A questão aqui posta é simples, cingindo-se o
punctum saliens
deste feito em saber se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade o contrato de honorários advocatícios; e, na vigência do contrato, houve a revogação do mandato outorgado ao credor/embargado, pretendendo este a execução do instrumento pactuado.

Com relação a alegada inexigibilidade do título que ampara a execução em apenso – contrato de honorários advocatícios – observa-se que o instrumento escrito está assinado pelas partes, assim, enquadra-se como título executivo extrajudicial previsto no art. 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), in verbis:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial".

Conforme se observa, referida norma legal exige apenas que o contrato seja escrito, não exigindo a assinatura de duas testemunhas para que o contrato de honorários advocatícios se revista de força executiva.

Com efeito, ao contrato de honorários advocatícios, se aplica a norma entabulada no art. 784, XII, do CPC, que considera título executivo extrajudicial “todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir forma executiva."

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O contrato de honorários configura título executivo extrajudicial, independentemente da subscrição de testemunhas instrumentais, ante a disposição legal expressa trazida pelo artigo 24 da Lei no 8906/94 Precedentes do C. STJ e desta Corte Recursal Recurso Provido.

(...)

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos, o embargante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelo credor é aparelhada por título executivo, materializado no Contrato de Honorários Advocatícios acostado que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ex positis, julgo improcedente os embargos. Determino o prosseguimento da execução. Condeno a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculado ao presente feito sob o no 1011619-15.2023.8.11.0003. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (...)”.

Sobreveio a sentença objeto do recurso.

Razão assiste ao apelante.

Conforme disposições do CPC, a execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial. Confira-se:

"Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - Instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial"

O art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) disciplina que o contrato de honorários configura título executivo judicial. No mesmo sentido, o art. 784, XII, do CPC:

-Lei 8.906/94

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

-CPC

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

O art. 783 do CPC, por sua vez, estabelece que:
"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

Portanto,
"o contrato de prestação de serviço apto a aparelhar a respectiva ação de execução, deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento. Reunidos, assim, os pressupostos intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade"
.

No caso, o cerne da questão controvertida cinge-se no exame acerca da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação objeto de contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia ação de execução extrajudicial.

Extrai-se dos autos que o apelante embargante assinou em
04.06.2020
, "Contrato de Honorários Advocatícios" para contratação do apelado embargado, para a defesa dos interesses em todas as fases processuais, com acompanhamento dos processos até a final instância, em especial para: promover a defesa dos interesses do contratante no Inventário n. 1003624-87.2019.8.11.0003 e feitos decorrentes deste (Id. 234723660).

Na cláusula 2.1 ficou estabelecido que
"a título de honorários, a contratante pagará a contratada a quantia equivalente a 3% do saldo líquido do seu quinhão”
.

Já a cláusula 2.2 dispôs que "
Em caso de rescisão contratual por culpa ou iniciativa do contratante, bem como em caso de revogação de mandato(s), os honorários previstos nesta cláusula permanecerão integralmente devidos, ainda que outro(s) profissional(is) venha(m) a dar continuidade aos serviços iniciados pela contratada”
.

Pois bem.

Em análise do conjunto probatório apresentado nos autos depreende se que no dia 04.06.2020, o apelante outorgou poderes ao advogado apelado, conforme procuração de (Id. 234723659 – pág. 2), tendo este em
07.07.2020
, habilitado nos autos como patrono do embargante e de seu irmão no inventário, requerendo que a Inventariante preste contas em Juízo, manejou pedido de remoção de inventariante, em
06.11.2020
, manifestação em
01.04.2021
, perante o juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões de Rondonópolis, (Id. 234723665).

Não bastasse isso, o embargante comprovou a formalização da notificação de revogação de procuração outorgada ao embargado ocorrida em
18.11.2021
. Confira-se:

Do Termo de Acordo Extrajudicial para Partilha em Inventário, cuja cópia consta em Id. 234723666, vislumbra-se que a questão atinente a partilha dos bens do espólio de Iraci da Silva Fernandes foi dirimida, pela via extrajudicial em
15.09.2022
, homologado pelo Juízo, em julgado em
04/05/2023
(Id. 116822999 – Inventário), data do trânsito em julgado.

Sobre como ocorreu os trabalhos até a assinatura dos herdeiros do Termo de Acordo Extrajudicial, ainda que ambas as partes tenham colacionados diversos
prints
, tenho que são pontos controvertidos que necessitam ser dirimidos em Juízo próprio.

Diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelo exequente, ora apelado, na ação de Inventário movida em favor do executado, ora embargado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Acrescenta-se ainda, que o embargado substabeleceu os poderes outorgados, e ainda que tenha permanecido no feito almejando o recebimento (honorários contratuais) na própria ação de Inventário, que foi indeferido, não implica na prestação de serviços na integralidade em favor do apelante.

Destarte, reafirmo que a necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, mormente diante da impossibilidade de se discutir a razão da revogação do mandato nesses autos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

Neste ponto, pertinente a citação de trecho do voto do Min. Luís Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial n. 1.346.171/PR, onde fez constar que
"é da essência da relação advogado/cliente a potestade de revogar ou renunciar mandato, inclusive tacitamente, como sói ocorrer nas hipóteses em que o outorgante confere novo instrumento de procuração a outro advogado. [...] Além disso, quanto ao advogado, remanesce seu direito ao recebimento da verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios, em razão do rompimento antecipado do contrato, por meio da ação de arbitramento de honorários."

Nesse sentido, soa a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial, todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível
. 2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos. 3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). (RAC n. 0007064-67.2014.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2020)”.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS. DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução
.
(RAC n. 0000695-79.2013.8.11.0045, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.06.2021)”.

Exatamente nesta senda mostra-se a compreensão de nossa jurisprudência, a qual apregoa em casos que tais o necessário manejo de ação distinta da execução para o recebimento de valores que tais em razão de sua iliquidez, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANTIDA
. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido. 3. Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0011662-56.2016.8.08.0048, Relatora Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 12/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei no 8.906/94. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título. 2. Recurso desprovido
. (TJES, Apelação Cível n. 0000411-73.2017.8.08.0026, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 24/04/2024)”.

É sabido que a revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação do contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

Não se olvida que o embargado tenha direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados.
Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado.

Logo, não há falar em obrigação líquida e certa no caso concreto, sendo a ação executiva a via inadequada para satisfação do crédito perseguido na demanda, de modo que cabe ao advogado embargado o ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários que lhe são devidos, na proporção dos serviços prestados ao embargante.

Na mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Diante de tal cenário, manifesto-me pelo provimento desta irresignação, de modo a acolher os embargos à execução e por consequência, extinguir o respectivo feito executivo.

Dada a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

À luz do exposto,
PROVEJO
o recurso interposto, para reformar a sentença singular, de modo a acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução extrajudicial de n. 1011619-15.2023.8.11.0003, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024